Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023620-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JOVANICE DO CARMO ALMEIDA - CPF: 405.418.431-68 (RECORRENTE), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DA LEI No 7.713/88 (ART. 6o, INCISO XIV) – PROCEDÊNCIA – CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA DE MÉRITO – DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Estado de Mato Grosso em face da sentença que
HOMOLOGOU
o cálculo apresentado pela parte credora que indicou o valor de R$130.218,89 (cento e trinta mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos).

2.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença homologatória para o fim de que seja reconhecida a caracterização de excesso da execução e desrespeito à coisa julgada na medida em que o cálculo apresentado e, homologado pelo juízo singular, está em afronta ao que determinado no ato sentencial que resultou na condenação.

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. no 199503184) pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Conforme se evola dos autos a parte credora lançou manifestação nos autos juntando memória de cálculo atualizado do débito no qual apontou como devido o valor de R$157.899,84 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) (Id. no 199503168).

6.

Atento aos critérios estabelecidos no ato sentencial foi determinado à parte credora que renovasse a confecção dos cálculos observando os critérios estabelecidos, bem assim foi determinada a intimação da parte devedora, ora recorrente para lançar manifestação acerca do teor da memória de cálculo apresentada.

7.

Quando da apresentação do cálculo retificado foi apontado o valor de R$130.218,89 (cento e trinta mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), o qual restou então homologado pelo juízo ante a ausência de resistência da parte devedora que, embora intimada, deixou fluir,
in albis
, o prazo indicado, bem assim por estar em conformidade com o estabelecido em sentença.

8.

A parte recorrente apresenta em grau de recurso argumentos que foram suficientemente enfrentados pelo juízo singular ao lançar decisão homologatória que, conforme se infere da fundamentação declinada no ato sentencial, encontra-se em perfeita sintonia com o estabelecido no ato sentencial de Id. no 199503166, o qual estabeleceu os critérios para a realização do cálculo.

9.

Nesse contexto, nenhuma reforma se avizinha necessária ao que estabelecido no ato sentencial recorrido, isso pelo fato de que em conformidade com o que anteriormente estabelecido, não havendo qualquer mínimo fundamento para o sucesso das razões recursais apresentadas.

10.

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que resultou no julgamento prolatado pelo juízo singular, sendo impositiva a sua manutenção, o que se colhe a partir de sua própria fundamentação.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024